Tribunal: STF
Processo: HC 246240
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (CP, ART. 217-A). INSURGÊNCIA QUANTO AO ENQUADRAMENTO JURÍDICO DA CONDUTA NO TIPO PENAL. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (CP, ART. 215-A). IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Paciente condenado a 14 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c o art. 226, II, na forma do art. 71, todos do CP). 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Impetração na qual se busca a desclassificação do crime. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. “A Primeira Turma desta Suprema Corte, no julgamento do HC 134.591/SP, Redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, consignou que, sendo a vítima vulnerável, a conduta de manter conjunção carnal ou praticar qualquer ato libidinoso diverso configura o crime mais grave do artigo 217-A do Código Penal, independentemente da adesão da vítima ao ato” (RHC 187445 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/4/2021).



    IV. DISPOSITIVO



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.